Tribunal: TJMT
Processo: 0000463-56.2002.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000463-56.2002.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROMIL DOMINGUES - CPF: 314.177.101-44 (EMBARGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE DONIZETI DA SILVEIRA - CPF: 042.793.248-32 (EMBARGADO), MATHEUS JOSE THEODORO - CPF: 184.519.538-83 (ADVOGADO), NEIMAR LEONARDO DOS SANTOS - CPF: 070.651.568-42 (ADVOGADO), LEANDRO ABDU CAMPOS NABHAN - CPF: 169.853.178-80 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DA SILVEIRA - CPF: 037.207.008-60 (EMBARGADO), ROGERIO KAIRALLA BIANCHI - CPF: 136.496.928-99 (ADVOGADO), THEREZINHA MARIA PASQUALOTTO - CPF: 251.315.409-68 (EMBARGANTE), IRIO GROLLI - CPF: 100.110.059-04 (ADVOGADO), JOCILDO ANDRADE DE MEDEIROS - CPF: 057.659.003-72 (ADVOGADO), THEREZINHA MARIA PASQUALOTTO - CPF: 251.315.409-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE HEITOR PASQUALOTTO (EMBARGANTE), LORETA MARIA DA SILVEIRA E SILVEIRA - CPF: 098.220.428-09 (EMBARGADO), LIZETE VALENTIN DA SILVEIRA (EMBARGADO), MERCEDES GERÔNIMO DOMINGUES (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
0000463-56.2002.8.11.0044– Paranatinga.

Embargante:
Espólio de Heitor Pasqualotto.

Embargados:

Romil Domingues.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURIDICO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO- REQUISITOS DEMONSTRADOS – ACOLHIMENTO COMO MATÉRIA DE DEFESA - ACLARAMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O voto condutor reconheceu a usucapião na forma que foi alegada, ou seja, como matéria de defesa, para afastar a pretensão possessória, e não para fins de registro imobiliário.
Isto porque,
o acolhimento da exceção de usucapião não possui efeito mandamental nem eficácia erga omnes, cabendo à parte a proposição de procedimento especial adequado para este fim.

Embargos parcialmente acolhidos, para aclarar a matéria, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
0000463-56.2002.8.11.0044– Paranatinga.

Embargante:
Espólio de Heitor Pasqualotto.

Embargados:

Romil Domingues e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Heitor Pasqualotto
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados, para reformar a sentença
a quo
a fim de acolher a exceção da usucapião extraordinária da área objeto da matrícula n. 31.604, data de 04.12.1987, no Cartório de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

Sustenta a existência de omissão na decisão colegiada, ao argumento de que os apelantes, ora embargados, não possuem legitimidade para pleitear a exceção de usucapião, porque venderam o imóvel.

Alega que a falsificação da escritura pública ocorreu em 04.12.87, na matricula n. 31.602 da área de 1.071ha, que transferiu 492,09ha para Romil e a 492,09ha para José Donizeti, totalizando 981,18ha e remanescente de 86,82ha.

Assevera que José Donizetti Silveira e outros, venderam em 02.01.96,

para Maria Virginia Bertechini Trecco, que por sua vez

alienou em 15.12.97, para José Claudio Roversi e Ana Lucia Vitolo Roversi e em 19.06.92, para Arivaldo Almeida Cardoso, de modo que ao se verificar as datas de transferência, não estaria preenchido o lapso temporal para caracterização da posse.

Aponta a ocorrência de fato novo, consubstanciado na circunstância de que as matrículas atualizadas demonstram que a área já havia sido objeto de usucapião, através do processo n. 0001535-92.2013.8.11.0044, de modo que não poderia haver decisões reconhecendo usucapião sobre o mesmo imóvel.

Forte em tais argumentos, pugna seja acolhido os embargos para afastar a usucapião.

Prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Contrarrazões no id n. 204127679, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
0000463-56.2002.8.11.0044– Paranatinga.

Embargante:
Espólio de Heitor Pasqualotto.

Embargados:

Romil Domingues e outros.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante aponta a existência de omissão no v. acordão quanto à ilegitimidade dos embargados porque venderem o imóvel a terceiros. Segue, alegando a existência de fato novo, consubstanciado na circunstância de que as matriculas atualizadas demonstram que a área já havia sido objeto de usucapião, através do processo n. 0001535-92.2013.8.11.0044, de modo que não poderia haver decisões reconhecendo a prescrição aquisitiva sobre a mesma área.

Deveras, a questão quanto à ilegitimidade dos embargados em que pese constituir inovação recursal, não prospera, vez que a ação declaratória foi proposta pelo embargante em face dos embargados, os quais alegaram a exceção de usucapião como matéria de defesa, não havendo que se falar em ilegitimidade.

Quanto à existência de fato novo, consubstanciado no reconhecimento da usucapião sobre a mesma área, a uma, se trata de inovação recursal, já que não debatido nos autos, requerendo o manejo de ação própria para esse mister. A duas, a despeito, ao que se verifica, não se trata de fato atual,

haja vista que o embargante foi réu na sobredita

Ação de Usucapião n. 0001535-92.2013.8.11.0044,

logo, era de seu total conhecimento.

Outrossim, apenas para aclarar,

o voto condutor reconheceu a usucapião na forma que foi alegada, ou seja, como matéria de defesa, para afastar a pretensão

possessória, e não para fins de registro imobiliário.
Isto porque,
o acolhimento da exceção de usucapião não possui efeito mandamental nem eficácia
erga omnes
, cabendo à parte a proposição de procedimento especial adequado para este fim, pois, a prescrição aquisitiva, não pode ser reconhecida em outro
procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito especifico.

Assim, não há que se falar em omissão da decisão colegiada, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, objetivando os embargos a reforma do recurso, cujo desiderato não se presta os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Posto isso,
acolho em parte
os embargos de declaração, sem, contudo atribuir-lhe efeitos infringentes, para ACLARAR que o voto condutor reconheceu a exceção de usucapião na forma que foi alegada, ou seja, como matéria de defesa, para afastar a pretensão possessória, e não para fins de registro imobiliário,
cuja declaração de propriedade da área deve ser objeto de ação própria.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024